Tribunal: TJMT
Processo: 1002898-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002898-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), MARAN CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 18.180.987/0001-39 (EMBARGADO), DELEGADO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE BENS – AGRAVO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO REALIZADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, consoante inteligência do art. 1022 do CPC.

2 -
Quando as razões esposadas no Agravo Interno não combatem os fundamentos da decisão, há violação do princípio da
dialeticidade,
implicando na manifesta inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

3 - A alegação de omissão, contradição ou qualquer forma de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta quando o julgado aborda de forma clara e precisa os motivos de seu convencimento, não havendo vícios a serem sanados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta egrégia Câmara Temporária de Direito Público, que não conheceu do
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, o qual visava reformar a decisão do Relator que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017278-53.2019.8.11.0000, para deferir a liminar pretendida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Delegado da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Alega o Embargante que o acórdão hostilizado é omisso, vez que não se atentou que a ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN já havia sido julgada, e, sobretudo, quanto à modulação dos efeitos nela fixada.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal
fixou como marco
"a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito"
, e não o julgamento ou data de publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração.

Argumenta que os contribuintes com processos protocolados após 29/04/2021 deverão recolher normalmente o ICMS até 31/12/2023, haja vista que aplica-se para esses a modulação de efeitos fixada pelo STF, que, como visto, deliberou pela
"eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024"
.

Assevera que a ação de origem (n. 1010311-46.2022.8.11.0045) foi protocolada após 29/04/2021, conclui-se pela legalidade da cobrança do ICMS até 31/12/2023 e, consequentemente, pela ausência dos requisitos da tutela recursal postulada no presente recurso de agravo, motivo pelo qual, os presentes embargos devem ser acolhidos, e, via de consequência, seja cassado o acórdão recorrido, ratificando decisão de origem que indeferiu pedido de liminar e assim garantir a cobrança do ICMS até 31/12/2023, conforme decidido nos Embargos de Declaração na ADC 49, sob pena de ofensa ao artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 102, § 2o, da Constituição Federal (ID. 195283697).

Em suas contrarrazões, a embargada aduz que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que ausente qualquer omissão em relação à ADC 49, pleiteando ao final, a aplicação da multa prevista no artigo 1026, § 2o do Código de Processo Civil, por se tratar de embargos meramente protelatórios (ID. 198608186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Já decisão contraditória é aquela que contém incoerências. A decisão omissa, a seu turno, se caracteriza quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material, por fim, é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Mister se faz reiterar, de pronto, a essência do princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, obrigação esta desconsiderada pelo Estado de Mato Grosso, quando da interposição do Recurso de Agravo Interno.

Não se trata de mera formalidade, mas de requisito substancial para o exercício do direito de recorrer, assegurando ao processo dialético o confronto de argumentos, indispensável à formação do convencimento do julgador.

Não obstante, quando da análise do Recurso de Agravo Interno, esta Câmara julgadora sequer adentrou ao cerne do inconformismo, vez que o procedimento utilizado pelo recorrente encontrava-se em dissonância ao mínimo exigido pela legislação pertinente.

Nesta senda, encontra-se cristalino que o acórdão fundamentou o não conhecimento da irresignação posta, diante da patente violação ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais não guardaram qualquer relação com os fundamentos esposados no
decisum
que se buscava reforma. Senão vejamos:

“Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o agravante não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto, repiso, o presente Agravo Interno não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão singular, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso”.

Denota-se, portanto, que o acórdão deixou claro que as razões recursais não atacaram especificamente os fundamentos da decisão de 1a instância, não contrapondo-se assim ao raciocínio desenvolvido pelo magistrado
a quo
.

Desta feita, tenho que não se vislumbra, igualmente, qualquer omissão no acórdão impugnado que justifique a revisão pretendida, vez que o instrumento utilizado para a irresignação, para tanto não se prestou.

Importante frisar que os Embargos de Declaração não se prestam ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade, que no caso em apreço, sequer analisou o cerne da irresignação, diante do patente vício procedimental.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do
ESTADO
(embargante), não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido à unanimidade pelo Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024